Tribunal: TJMT
Processo: 1007636-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007636-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
EVERTON BRUNO RAUBER
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 0001942-93.2014.811.0002 (cód. 333319), em que pronunciado pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. I, III e IV, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Creide da Silva Custódio.
Contextualizando a impetração, relata a i. Defensora Pública que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/06/2018, oportunidade em que devidamente recebida a denúncia em seu desfavor, sendo a respectiva ordem prisional cumprida no dia 07/02/2020 e o paciente efetivamente citado na data de 20/07/2020, ao que se sucedeu a instrução processual e a prolação da sentença de pronúncia no dia 24/11/2020, com a designação da Sessão Plenária do Júri para o dia 29/03/2021.
Sucede que, em razão do agravamento da situação de pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário de Mato Grosso estabeleceu novas medidas preventivas à propagação do vírus e, por isso, na data de 04/03/2021, o julgamento do paciente perante o eg. Tribunal do Júri foi adiado sine die; sujeitando o acusado ao recolhimento provisória ao cárcere por mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias, e sem que haja previsão para o reagendamento da Sessão Plenária, diante do que reputa injusto que aguarde encarcerado a designação de nova data de julgamento.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que não mais estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva imposta ao paciente, pois, para além de a prisão não guardar contemporaneidade com o fato delituoso, visto que fora decretada em 12/06/2018 em relação à crime ocorrido no dia 11/11/2013, inexistindo, portanto, a “atualidade do perigo” exigida pelo art. 312, §2o, do CPP para manutenção da ultima ratio; também não se sustenta o receio de reiteração delitiva lastreado na existência de supostos registros de atos infracionais pretéritos, mormente quando ausentes nos autos informações oficiais acerca dessas anotações.
Em abono, ressalta que o favorecido nessa ordem é primário, sem registros criminais enquanto imputável e reside em endereço certo na comarca de Toledo/PR, além do mais, a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, sem relatos de intimidação de testemunhas, ocultação ou interferência na colheita de provas durante a instrução processual, e o paciente se comprometeu a responder “a todos os chamados da justiça, já que tem total interesse no deslinde da ação”, a afastar eventual necessidade da prisão por conveniência da instrução ou para resguardar a futura aplicação da lei penal; sendo, portanto, suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP, a exemplo do monitoramento eletrônico.
Com lastro em tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão in limine da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura; ao que agrega o pedido subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 86009498 ao ID 86015975.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Analisando perfunctoriamente os autos eletrônicos, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou a imposição e manutenção da custódia cautelar do paciente na existência de indícios suficientes de seu possível envolvimento no crime doloso contra a vida pelo qual foi pronunciado; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a medida segregatícia seria indispensável para garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito – que, ao que parece, fora perpetrado “por motivação torpe, meio cruel e surpresa”, ao que somou a aparente periculosidade do agente, inferida de outros registros criminais que supostamente ostenta, a indicar que “faz do ilícito sua prática de vida” (ID 86015955, p. 05).
Demais disso, ressaltou que a medida constritiva seria necessária, também, para garantir a regularidade da instrução criminal, visto que há notícias nos autos de que a liberdade do increpado causa temor às testemunhas, as quais poderiam se sentir intimidadas a prestar seus depoimentos por ocasião do julgamento perante a Corte Popular; circunstâncias que, ao menos nesse momento de análise preliminar do feito, justificam a manutenção do paciente em cárcere provisório.
Portanto, a priori, impossível concluir que os pronunciamentos judiciais exarados em primeira instância são completamente absurdos ou desprovidos de fundamentação, assim como não se vê de pronto a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP; mesmo porque os argumentos empregados pelo d. magistrado singular estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 148964 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 05-04-2018 PUBLIC 06-04-2018). Grifei.
Sendo assim, porquanto o art. 282, §6.o, do CPP, preceitua que o próprio cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis ostentados pelo segregado, nesse primeiro momento, tenho que as condições abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por derradeiro, quanto à alardeada extemporaneidade da medida adotada em primeiro grau, consigno não se desconhecer que a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, tal qual previsto no art. 312, §2o e no art. 315, §1o, ambos do CPP, com redação dada pela Lei n.o 13.964/2019.
Contudo, seguindo a linha intelectiva firmada pela Ministra Carmen Lúcia ao manifestar-se acerca da relativização do critério cronológico, de rigor avaliar “se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (STF – HC 143.333, Rel.: Ministro EDSON FACHIN, Plenário, Julgamento em 12 de abril de 2018). E, como é sabido, a antecipação dos efeitos da tutela em habeas corpus exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora], o que não se evidencia in status assertionis.
Portanto, à priori, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, até mesmo porque não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EVERTON BRUNO RAUBER.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator